Tribunal: STF
Processo: RE 1417703
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    União interpõe tempestivo agravo regimental contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário ante a harmonia do acórdão recorrido com a tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral e a necessidade do reexame dos fatos e provas constantes dos autos.



    Em seu recurso, a União alega que “o cerne da questão é saber se o Estado tem ou não o dever constitucional de fornecer medicamentos de alto custo. Não está em jogo, portanto, a necessidade de qualquer incursão no conjunto fático-probatório, sendo certo que o debate se restringe à questão eminentemente jurídica acima delineada, de modo que merece reforma a decisão agravada”.



    Afirma que, “além da responsabilidade solidária da União quanto a postulações relativas ao direito à saúde e fornecimento de medicamentos, também se discute o direito ao fornecimento de medicamento de alto custo. Inclusive, a União, ao fundamentar a preliminar de repercussão geral no seu apelo extremo, destacou expressamente o RE 566.471”.



    Sustenta restar “pendente a análise da matéria de mérito atinente ao fornecimento da medicação de alto custo, que foi submetida ao regime de repercussão geral”. 



    Defende que “[d]iante da necessidade de se aguardar a definição sobre o tema debatido nos autos, em sede de repercussão geral/recurso extraordinário repetitivo, impõe-se, portanto, a aplicação do disposto nos artigos 1.036 a 1.041 do CPC”.



    Requer a reconsideração da decisão agravada “determinando-se a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento do mérito do recurso-paradigma (RE 566.471-RG), observando-se o disposto nos artigos 1.036 a 1.041 do CPC”, ou a submissão do presente recurso ao órgão colegiado competente para seu julgamento.



    Em contrarrazões, a parte agravada sustenta a ausência de debate na instância de origem sobre medicamento de alto curso. 



    Alega, ainda, que “para se modificar a qualificação do medicamento atribuída pela Corte a quo – atribuindo-lhe características, usos e valores distintos daqueles veiculados no acórdão recorrido –, seria necessário rediscutir o acervo probatório do processo, o que é impossível nesta instância, na linha do enunciado 279 da súmula do STF”.



    Decido.



    Esta Corte concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos ao examinar o RE nº 566.471/RN. O assunto corresponde ao Tema nº 6 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata de “recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 2º; 5º; 6º; 196 e 198,§§ 1º e 2º, da Constituição Federal, a obrigatoriedade, ou não, de o Estado fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo”. 



    Anote-se que essa questão foi suscitada pela União na Corte de origem, constando do acórdão atacado que a União, no recurso inominado, alegou “que o Estado não é obrigado a fornecer medicamento de alto custo não incorporado ao SUS”, sendo certo, igualmente, que a União arguiu essa matéria também nos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do recurso inominado.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, restando prejudicado o exame do agravo regimental. Devem ser mantidos os efeitos de eventual medida liminar deferida na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente